Tribunal: TJMT
Processo: 0000829-28.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000829-28.2016.8.11.0037
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
RECORRIDO: ALVERI FRANCISCO MARCANTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 24088491):
“ AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DO CHEQUE PELO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE GUARDA - SENTENÇA EM DESACORDO COM O PRESCRITO NO CDC – ATIVIDADE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Na dicção do art. 14 do CPC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (sumula 479 do STJ). Estando o autor impedido de receber do emitente o valor do cheque que foi depositado na sua conta corrente, por extravio, furto ou roubo, deve a instituição financeira pagar pelo prejuízo sofrido pelo seu cliente. A questão de existência ou inexistência de fundos é de irrelevância jurídica. O importante é que o ato impediu o depositante/cliente de receber o valor do emitente. Esta questão, sobretudo tendo o cliente de se valer do Poder Judiciário, a demora exagerada na solução do problema não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sim dano moral, que no caso, é presumido – dano in re ipsa, sujeitando o banco à compensação financeira. O valor deve ser levado em consideração os aspectos da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada, aplicação do ônus de sucumbência total da instituição financeira apelada.” (Ap 0000829-28.2016.8.11.0037, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019)
O Recorrente alega violação aos 186 e 927, ambos do CC, e 14 do CDC, uma vez que não há falar em ato ilícito praticado pelo Banco, e que não configura defeito do serviço, a conduta da Instituição Financeira que age de acordo com a regulamentação bancária em vigor.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 42693980 e n. 42675983.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 46046965.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 14 do CDC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, o Recorrente sustenta a ausência dos pressupostos ensejadores da reparação civil à título de dano moral, tendo em vista que não configura defeito do serviço, a conduta da Instituição Financeira que age de acordo com a regulamentação bancária em vigor.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONLUIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante para responder pelos atos de seu empregado, porque não comprovado o alegado conluio deste com empregados da sociedade empresária agravada. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1379466/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) ”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV